Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do medicamento FERINJECT, prescrito pelo médico assistente e para tratamento de anemia por deficiência de ferro – CID D50. A ação foi ajuizada por JAMILE CAPUTO CORREA, quem alegou ter se submetido à cirurgia bariátrica e, como consequência, padece de anemia por deficiência de ferro – CID D50. Essa situação causa-lhe sintomas como fraqueza, cansaço, sonolência, alterações cognitivas, sensação de desmaios, queda de cabelo e unhas quebradiças. Para tratamento da doença, foi prescrita reposição endovenosa para correção dos níveis de ferro e por meio do medicamento FERINJECT. O juízo deferiu a tutela provisória e determinou à operadora de planos de saúde o fornecimento da medicação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais, a agravante alegou que a situação relatada nos autos não se tipifica como urgência ou emergência segundo os conceitos médicos e, portanto, não autorizaria a concessão da tutela de urgência. Lado outro, o procedimento prescrito não teria previsão em rol de procedimentos obrigatórios, estando excluído da cobertura contratual, segundo entendimento jurisprudencial que reconheceu sua taxatividade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo regular sob ID 42739162. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por JAMILE CAPUTO CORRÊA ANDRADE, nesta causa advogando em causa própria, em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A, objetivando que esta parte requerida autorize e custeie o fornecimento do medicamento “FERINJECT” solicitado pelo médico, necessário ao resguardo da saúde e da vida da Autora. Aduz ser "portadora de “Anemia por deficiência de ferro” CID D50, a qual possui os seguintes sintomas: “fraqueza, cansaço, sonolência, alterações cognitivas, sensação de desmaios, queda de cabelo e unhas quebradiças”. Sendo que, secundariamente, é acometida por “perda de sangue por via vaginal crônica". Acrescenta que "o relatório da Dr. Ana Carolina C. Carvalho Fernandes, CRM-DF no 13.605, esclarece a necessidade de uso endovenoso de FERINJET 02 ampolas, tendo em vista pós operatório de gastroplastia [realizada em 22/07/2022], com alteração na absorção de ferro com necessidade de reposição endovenosa pela menstruação alto fluxo , ferritina baixa, fadiga sensação de desmaio." Além disso, a autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela Ré, sob apólice de no 91268904, e esta requerida "negou o fornecimento do medicamento “FERINJECT”, sob a alegação de que a cobertura de tal medicação não está no rol de cobertura do plano contratado e do Rol previsto pela ANS". Outrossim, a requerente recorreu administrativamente, mas não obteve resposta. A parte autora afirma que "chegou até procurar o SUS, mas obteve a resposta de que teria que passar por uma consulta junto ao médico do posto de saúde de sua região administrativa e ele encaminharia para aplicação da medicação, o que demoraria mais do que o pode esperar. E também não justifica, já que a mesma paga por plano de saúde particular.". Por fim, requer "que a parte Ré Autorize/forneça com urgência o medicamento, ou pague o valor para aplicação de forma particular, consoante prescrição médica anexa, por medida de justiça, conforme fundamentações a seguir. ". Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, Dr. Ana Carolina C. C. Fernandes, CRM-DF 13605, trata-se de medicação necessária para o reestabelecimento da saúde da autora, conforme documento de ID 144753973. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de previsão contratual, entretanto, o uso da medicação é necessária para o restabelecimento da saúde do autor, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: (...) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie o MEDICAMENTO “FERINJECT”, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, em que pese o relatório médico não consignar haver urgência conforme alegado pela recorrente, as demais provas dos autos revelam a severidade dos sintomas que acometem a autora, reclamando imediata intervenção. Destaca-se dentre os elementos de prova, declaração de seu empregador de que a autora tem passado mal no trabalho, inclusive com necessidade de atendimento de urgência por meio do SAMU (ID 144753980). Lado outro, os próprios sintomas relatados, especialmente de fraqueza, cansaço, sonolência, alterações cognitivas, sensação de desmaios, restringem severamente suas atividades cotidianas, e que, em última análise, pode configurar ofensa à própria dignidade. Importa ressaltar que eventual ameaça direta ou indireta à vida da paciente não constitui pressuposto para a concessão da tutela provisória, uma vez constatada a possiblidade de ofensa a demais direitos da personalidade. A questão acerca da natureza do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS já foi tormentosa e muito controvertida na jurisprudência, máxime diante de recente divergência entre as duas turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência para matéria de direito privado. Recentemente, por ocasião do julgamento do EREsp 1886929 (acórdão não publicado), pela Segunda Sessão, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses[1]: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Em que pese a definição de que o rol de procedimentos da ANS cuide de enumeração taxativa, a corte mitigou o entendimento para concluir que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento quando existir outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para a cura do paciente e já incorporado ao rol. A compreensão restou parcialmente superada com a promulgação a Lei no. 14.454/2022, que alterou o artigo 10 da Lei no. 9.656/98 nos seguintes termos: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) Em suas razões, a agravante discorreu longamente acerca da natureza do rol de procedimentos e de que a prescrição do medicamente que o tratamento prescrito não teria cobertura. Nesse sentido, transcreve-se a recusa formalizada pela operadora de planos de saúde (ID 144753974): “Acusamos o recebimento de pedido médico de autorização prévia, solicitando a liberação do seguinte procedimento/tratamento: MEDICAMENTO FERRINJET Temos a informar que o Procedimento/Tratamento prescrito NÃO PREVISTO PELO ROL* definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da RN 465/2021 e suas atualizações portanto, Não será autorizado, posto que o médico assitente/odontólogo não comprovou o atendimento de nenhum dos "critérios no §13o" do artigo 10 da Lei No 9656/98. Por importante, vale informar que a Notre Dame Intermédica Saúde S/A no atendimento de seus beneficiários segue estritamente as normativas e diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em conformidade com a legislação em vigor.” Ao recusar a cobertura, a operadora de planos de saúde não declinou a existência de qualquer outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para sua cura e que possa substituir aquele prescrito pelo médico assistente. Ademais, não há elementos, por ora, que indiquem que o procedimento prescrito pelo médico assistente seria inadequado, de modo a permitir qualquer juízo delibatório diverso neste momento. Lado outro, o risco de dano irreversível milita em favor da agravada. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e a própria vida do paciente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto à agravada manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx